Tribunal: TJES
Processo: 0000624-08.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-08.2019.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÕES IRREGULARES EM RIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do IDAF, do Município de Itarana e da AGERH, com pedido de condenação à fiscalização e remoção de intervenções hídricas irregulares no Rio Santa Joana. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) a legitimidade passiva do Município de Itarana;
(ii) a caracterização do interesse processual na hipótese, mesmo sem o exaurimento da via administrativa;
(iii) a eventual perda superveniente do objeto em razão de chuvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Itarana deve ser afastada, tendo em vista a responsabilidade ambiental comum dos entes federativos (art. 23, VI e VII, da CF/1988).
4. O interesse de agir deve ser aferido com base na Teoria da Asserção, bastando que os fatos narrados evidenciem, em tese, uma situação de lesão ou ameaça a direito, prescindindo-se do esgotamento prévio da via administrativa.
5. A existência de laudo técnico atestando captações irregulares e omissões fiscalizatórias demonstra plausibilidade das alegações, tornando prematura a extinção do feito.
6. A alegação de perda do objeto em razão de chuvas não procede, uma vez que as estruturas ilegais permanecem no curso do rio e representam risco ambiental contínuo, sendo legítima a tutela jurisdicional preventiva e reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de laudo técnico indicando dano ambiental decorrente de omissões administrativas configura interesse processual do Ministério Público, dispensando o prévio esgotamento da via administrativa.
2. A responsabilidade ambiental é solidária entre os entes federativos, legitimando o Município a figurar no polo passivo.
3. A ocorrência de chuvas não descaracteriza o interesse processual quando subsistem estruturas irregulares potencialmente lesivas ao meio ambiente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, VI e VII; 225; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5003714-79.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000845-54.2017.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 26.05.2020.

STJ, AgInt no AREsp 966.393/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.02.2017, DJe 14.02.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000624-08.2019.8.08.0027

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF, MUNICÍPIO DE ITARANA, AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITARANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. 73/77-v) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 69/70, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, do
MUNICÍPIO DE ITARANA
e da
AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por erro de julgamento (
error in judicando
). Alega que o interesse processual está devidamente caracterizado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada, que visa compelir os órgãos ambientais a exercerem fiscalização e a removerem intervenções hídricas ilegais no Rio Santa Joana, causadoras de grave dano ambiental.

Argumenta que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa contraria a jurisprudência pátria e que o Laudo Técnico do IDAF, juntado aos autos, comprova as irregularidades, e não a ausência de omissão.

Por fim, aduz que a ocorrência de chuvas não configura perda do objeto, pois as estruturas irregulares permanecem, representando ameaça de dano futuro. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

A
AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH
, às fls. 81/98, em sede de contrarrazões refutou os argumentos recursais, pleiteando a manutenção integral da sentença.

Afirmou que não houve omissão de sua parte, que realiza fiscalizações na medida de sua capacidade e que a prova dos autos não demonstra as ilegalidades na forma alegada pelo
Parquet
.

O
MUNICÍPIO DE ITARANA
, em suas contrarrazões às fls. 100/106, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a competência para fiscalizar recursos hídricos e barramentos é exclusiva dos órgãos estaduais (AGERH e IDAF). No mérito, igualmente pugnou pelo desprovimento do apelo, reiterando os fundamentos da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 124/128, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, com base na responsabilidade ambiental comum dos entes federativos.

No mérito, sustentou a nulidade da sentença por extinção prematura do feito e por violação à Teoria da Asserção, ressaltando a clareza dos fatos e pedidos na inicial e a inequívoca presença do interesse de agir.

Pois bem.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

O Município de Itarana, suscita primeiramente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para fiscalizar barragens e o uso de recursos hídricos seria exclusiva dos órgãos estaduais IDAF e AGERH.

Contudo, este pleito não merece acolhimento.

A matéria ambiental é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, incisos VI e VII, da Constituição da República. Tal regime implica uma responsabilidade solidária entre os entes federativos na proteção do meio ambiente e no combate à poluição em qualquer de suas formas.

Ademais, o art. 225 da Carta Magna impõe ao Poder Público em todas as suas esferas e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No caso dos autos, os danos ambientais alegados, como a degradação do Rio Santa Joana na área urbana e o risco ao abastecimento de água local, produzem efeitos diretos sobre a comunidade municipal, o que não apenas legitima, mas impõe ao Município o dever de agir para proteger os interesses de seus munícipes.

Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CARÊNCIA DE AÇÃO . REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO URBANÍSTICO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO . DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão . Precedentes do STJ. 2. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado e quando as provas produzidas são suficientes ao julgamento do litígio. Precedentes do STJ . 3. As condições da ação são analisadas in statu assertionis, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão – in casu, a legitimidade passiva e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 4 . A preexistência do loteamento em relação à instituição do Plano Diretor Municipal não desnatura a ocorrência dos danos ambientais e urbanísticos, sobretudo por constituírem violação a garantias já previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades. 5. O ente público possui o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente, assim como a ocupação do solo urbano, de maneira que a omissão decorrente da ausência de adoção de medidas concretas e eficazes para a regularização de loteamento justifica a responsabilização pelos danos causados. Precedentes do STJ e do TJES .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008455420178080061, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ademais, a responsabilidade da administração municipal advém do próprio texto constitucional, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

O Ministério Público requer ainda, à anulação da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual, assiste razão ao Apelante.

Da Desnecessidade de Exaurimento da Via Administrativa e da Teoria da Asserção

O primeiro e segundo fundamentos da sentença que se interligam, partem de premissa jurídica equivocada.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação civil pública não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio do livre acesso à Justiça, ou da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), assegura ao Ministério Público, como legitimado constitucional para a defesa do meio ambiente, o direito de provocar a atividade jurisdicional diante da mera constatação de uma lesão ou ameaça a direito, sem a necessidade de prévia provocação ou esgotamento das instâncias administrativas.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao afastar tal exigência, consagrando a aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, com base nas alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial.

Se a narrativa inicial descreve, de forma lógica e coerente, uma situação que, em tese, configura lesão a um interesse tutelável e aponta os supostos responsáveis, o interesse de agir está presente. A comprovação efetiva da omissão ou da responsabilidade é matéria de mérito, a ser dirimida durante a instrução processual.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO COMERCIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (AgInt no AREsp 966.393/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017 – grifou-se).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA . IRRELEVÂNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção) . Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. A possibilidade do exercício do poder de polícia estatal e da autotutela administrativa não afastam a viabilidade do manejo da demanda judicial, sob pena de indevida restrição de acesso ao Judiciário, garantia constitucional inafastável. Precedente do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003714-79.2022.8.08 .0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, a exordial descreveu a existência de intervenções irregulares, o dano ambiental e a suposta inércia dos órgãos fiscalizadores.

O Laudo de Fiscalização do IDAF, juntado posteriormente (fls. 65/67), não apenas atendeu à determinação judicial de comprovação, como também corroborou plenamente a narrativa inicial, confirmando a existência de "dezenas de canos com captação incessante" e múltiplos pontos de captação irregulares. A interpretação dada pelo juízo
a quo
de que o laudo comprovaria a
atuação
do Estado é uma inversão lógica, pois o documento é, na verdade, a prova técnica da própria ilegalidade que a ação visa combater.

Eis a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE ARGILA E GRANITO . RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AMBIENTAL E A CONDUTA DO AGENTE POLUIDOR. INOCORRÊNCIA. APELADO JOSÉ CARLOS QUE APENAS REALIZOU ATIVIDADE DE TERRAPLANAGEM NO LOCAL . RELATÓRIO DO IEMA CONCLUINDO PELA INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL ATÉ A DESVINCULAÇÃO DO RECORRIDO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA LIGAÇÃO DO APELADO SÉRGIO MOREIRA E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTERIORMENTE NA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 2)Ainda que o reconhecimento da responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade, tenha natureza objetiva, lastreada na teoria do risco integral, a configuração do dever de reparar o meio ambiente e indenizar demanda a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e a degradação. (TJ-ES - AC: 00030516220158080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

A extinção prematura do feito, portanto, violou o direito à produção de provas e à análise aprofundada do mérito.

Da Inocorrência de Perda Superveniente do Objeto

Igualmente insustentável é o argumento de que as chuvas recentes teriam levado à perda do objeto da ação.

O objeto da presente Ação Civil Pública não é o fenômeno natural da seca, mas sim as intervenções humanas ilegais (barragens, desvios, captações) que agravam seus efeitos e degradam o ecossistema de forma permanente.

As chuvas, ao elevarem momentaneamente o nível do rio, não removem as estruturas físicas irregulares nem eliminam o potencial de dano futuro.

A tutela ambiental buscada pelo Ministério Público tem caráter preventivo e reparatório, a obrigação de fazer pleiteada remoção dos obstáculos e fiscalização contínua visa restabelecer o equilíbrio do curso d'água e prevenir que, no próximo ciclo de estiagem, a mesma crise hídrica se repita com consequências ainda mais graves.

O interesse processual mantém-se presente enquanto perdurarem as causas do desequilíbrio ambiental, notadamente as intervenções humanas irregulares ainda não efetivamente eliminadas.

A tutela jurisdicional é, portanto, essencial para garantir a proteção do meio ambiente em longo prazo, para as presentes e futuras gerações, em estrita observância ao princípio da prevenção.

Assim, a extinção prematura da demanda configurou nítida negativa de prestação jurisdicional, impedindo a apuração da responsabilidade de cada um dos entes requeridos e a adoção de medidas eficazes para a recuperação e proteção do Rio Santa Joana.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de ANULAR a r. sentença de fls. 69/70, por
error in judicando
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.